Tribunal: STF
Processo: HC 94699
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Verificado o interregno 
   superior ao previsto para a prescrição entre o recebimento da 
   denúncia e a sentença condenatória, não havendo a interposição de 
   recurso pelo Estado-acusador, mas tão somente pela defesa, 
   impõe-se assentar a prescrição da pretensão punitiva.

	HABEAS 
   CORPUS - ORDEM CONCEDIDA - EXTENSÃO. Estando os corréus em 
   identidade de situação considerados os beneficiados da ordem, 
   impõe-se a extensão desta, alcançando-os.